Tribunal: TJDFT
Processo: 0708172-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Chamo o feito à ordem. O recorrente deixa de juntar o preparo recursal e requer o benefício da gratuidade de justiça. Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é lícito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de documentos que comprovem a alegada capacidade econômica da parte. Ao agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos que considere necessários à comprovação da hipossuficiência alegada (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil), bem como declaração de hipossuficiência. Publique-se. Intime-se.